Tribunal: TJSP
Processo: 0000546-46.2018.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000546-46.2018.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que são
embargantes FABIANO ELIAS DE CARMARGO, LEANDRO PEREIRA BATISTA,
NAYARA VIEIRA DA SILVA e WESLEY DE CARVALHO, é embargado COLENDA
10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40605
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Embargos de Declaração Criminal: 0000546-46.2018.8.26.0189/50000
Embargtes: Fabiano Elias de Carmargo, Leandro Pereira Batista, Nayara Vieira da Silva e Wesley de Carvalho
Embargado: Colenda 10a Câmara do 5o Grupo de Direito Criminal
Interessados: Alan Esteves Borges da Silva, Kelly Cristina de Barros e Tiago Henrique de Miranda
Comarca: Fernandópolis
Juiz de 1a Instância: Vinicius Castrequini Bufulin
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Contradição –
Inocorrência. Acórdão que se pronunciou expressamente sobre as
questões aventadas. Ausência de omissão ou contradição –
EMBARGOS REJEITADOS
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o
venerando acórdão da Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça,
apontando omissão e contração no julgado (fls. 01/03, 04/06, 24/27 e 28/39).
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos, a despeito
de seu caráter nitidamente infringente.
No mérito, contudo, em que pesem os argumentos despendidos
pelos embargantes, o fato é que o indigitado vício não se verifica no v.
Acórdão.
O órgão julgador não é obrigado a decidir desta ou daquela
maneira.
O que se exige, por expressa determinação constitucional, é
que o faça de maneira motivada e explicite o seu ponto de vista a partir das
provas produzidas em contraditório.
Além disso, os embargantes não pontuaram nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
específica omissão ou contradição no julgado passível de correção pela via
eleita, porquanto apenas rediscutiram o conteúdo probatório já analisado no
momento oportuno, motivo pelo qual os argumentos despendidos em si
mesmo são insuficientes para alterar, gerando efeitos infringentes, a decisão
colegiada.
Aliás, o efeito infringente, caso seja reconhecido, é apenas
consequência lógica e natural quando se corrige eventual contradição ou
omissão; não pode ser, por isso, o principal efeito da via eleita como
pretendem os embargantes.
Deste modo, não havendo qualquer vício a ser sanado, os
quatro embargos devem ser rejeitados, consignando-se que, para fins de
prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa dos dispositivos.
Posto isto, meu voto rejeita os embargos de declaração.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora